Tribunal: TJSP
Processo: 2214854-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0001035271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2214854-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca Presidente
Prudente, em que é embargante CINTIA ELIAS CALDERAN, são embargados
ARTUR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, LUIS
GUSTAVO CALDERAN (ESPÓLIO) e JOSE CALDERAN (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2214854-83.2020.8.26.0000/50000
Voto no 27.125
Embargos de Declaração Cível No 2214854-83.2020.8.26.0000/50000 Comarca:
Presidente Prudente
Embargante: Cintia Elias Calderan
Embargdos: Artur Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda, Luis Gustavo
Calderan e Jose Calderan
Voto no 27.125
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 40/44.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão, pois foi inerte ao fato de inventário de bens não constituir questão prejudicial
ao julgamento da ação de Usucapião. Enuncia ser necessária a “manifestação da C.
Câmara sobre a inexistência de questão prejudicial, especialmente com relação ao fato
de ações judiciais não configurarem fato que desconstitua a posse mansa e pacífica
exigida pelo artigo 1.238, do Código Civil.” Menciona que sequer houve contrarrazões
do presente Agravo de Instrumento e esta C. Câmara “incidiu em manifesta supressão
de instância e fez menção a fatos não levados ao seu conhecimento.” “In casu, a
violação é frente ao Princípio da Congruência.” Sustenta que “a fundamentação de
que o imóvel deve ser partilhado em absoluto possui natureza de ordem pública, ou
seja, este Tribunal nunca poderia analisar tal situação sem que as partes trouxessem
tal fato ao presente recurso, notadamente por este ser de cognição restrita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2214854-83.2020.8.26.0000/50000
Voto no 27.125
diferentemente do que acontece, por exemplo, com a apelação.” “Portanto, o v.
acórdão se mostra nulo de pleno direito, uma vez que viola normas basilares do
ordenamento jurídico pátrio, inclusive, o contraditório e ampla defesa, princípio
fundamental do Estado Democrático de Direito, sendo medida imperativa o
acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios apontados.”
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 40/44 não exibe os vícios enunciados pela Embargante. Insta
ressaltar que as questões suscitadas já foram objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada:
“Insta observar que, apesar da ora Agravante sustentar
que se encontram presentes os requisitos legais para a sua aquisição por meio de
usucapião, o que se verifica é foi ofertada contestação no presente processo, no
qual os herdeiros de seu falecido esposo se opõem a tal reconhecimento e
inclusive tal questão já foi objeto de várias decisões no processo de inventário,
todas a corroborar que os direitos sobre o imóvel são pleiteados pelos herdeiros e
devem ser submetidos à partilha, de modo que a pretensão da ora Agravante, em
última análise, teria o condão de afrontar as decisões lançadas no processo de
inventário, inclusive com trânsito em julgado.
Como se pode observar, no agravo de instrumento no
2224981-56.2015.8.26.0000, interposto pela própria recorrente no processo de
inventário de bens de seu esposo, e que teve por relator o ilustre Desembargador
José Carlos Ferreira Alves (págs. 21/30 destes), a ora Agravante teve indeferido
seu pleito para exclusão da partilha dos direitos sobre o imóvel em questão.
Também em sede do recente julgamento do agravo de instrumento no
2192465-41.2019.8.26.0000 (págs. 31/37 destes), também de lavra do ilustre
Desembargador que integra a 2a Câmara de Direito Privado, restou reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2214854-83.2020.8.26.0000/50000
Voto no 27.125
o direito de meação e partilha dos direitos relativos ao imóvel em questão, de
modo a restar pacífico que, apesar da ora Agravante afirmar que se encontra na
posse do imóvel desde longa data, até mesmo pelo fato de que esta residia com o
de cujus no local e lá continuou estabelecida após o óbito de seu esposo, não se
pode afirmar que esta se dê de forma pacífica e incontestada, pois os demais
herdeiros do de cujus buscam em Juízo seus quinhões em relação a tal bem, o que
já restou amplamente reconhecido na ação de inventário, que se encontra em vias
de se realizar a partilha de bens.
Desse modo, se mostra até mesmo incongruente que a
Autora, ora Agravante, pretenda o provimento da ação de usucapião, sendo que
já estabelecido no processo de inventário, inclusive por decisões transitadas em
julgado, que os direitos sobre o imóvel devem ser objeto de partilha.”
O julgamento considerou fatos relacionados no processo,
de conhecimento de ambas as partes, de modo a não caracterizar qualquer fato ao
princípio da congruência. Além disso, não pode a Embargante alegar qualquer
irregularidade pela ausência de contraminuta, uma vez que não era a titular do direito
dessa manifestação, pois era ela a Agravante.
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2214854-83.2020.8.26.0000/50000
Voto no 27.125
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator